Tribunal: TJDFT
Processo: 0722343-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de aumento do patamar dos alimentos prestados pelo apelado a sua filha.
2. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. 2.1. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 3.1. No caso dos autos, não foi comprovado o aumento das necessidades do alimentando. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para o aumento requerido pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos do genitor.
4. Apelação conhecida e desprovida.